Tribunal: TJPA
Processo: 0027177-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027177-83.2016.8.14.0301

APELANTE: GICELE BATISTA VALENTE PINHEIRO

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0027177-83.2016.8.14.0301
RECORRENTE: GICELE BATISTA VALENTE PINHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE ANULADO. REDESIGNAÇÃO DA MESMA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) e procedente o pedido reconvencional formulado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, determinando a restituição de valores percebidos indevidamente no montante de R$ 56.240,65, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A recorrente sustenta nulidades no PAD, ausência de provas para a penalidade aplicada e desproporcionalidade da sanção de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção de documentos produzidos em PAD anteriormente anulado compromete a validade do novo procedimento; (ii) estabelecer se a redesignação da mesma comissão processante viola os princípios da imparcialidade e legalidade; (iii) verificar se há provas suficientes para justificar a penalidade de demissão; e (iv) determinar se a penalidade aplicada foi proporcional à conduta apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de um processo administrativo não implica a automática invalidação de todos os atos anteriores, especialmente aqueles não atingidos pelo vício que motivou a nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao administrado, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, a recorrente não comprovou de que forma a manutenção dos documentos teria comprometido a imparcialidade da nova instrução.

A manutenção da mesma comissão processante, após a anulação parcial do PAD, não configura nulidade se não houver elementos concretos que indiquem falta de isenção ou imparcialidade. A recorrente não demonstrou qualquer prejuízo real decorrente da redesignação da comissão.

O conjunto probatório colhido no PAD demonstrou, de maneira suficiente, que a recorrente descumpriu reiteradamente sua carga horária, configurando falta disciplinar grave. O controle judicial do ato administrativo limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sem adentrar o mérito da decisão administrativa.

A penalidade de demissão encontra amparo no art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94 e foi aplicada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da reincidência e do período prolongado de descumprimento da carga horária.

A determinação de restituição dos valores percebidos indevidamente decorre do princípio da indisponibilidade do patrimônio público e não se trata de mera penalidade, mas de obrigação legalmente imposta ao agente que obteve vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de um processo administrativo não acarreta, automaticamente, a nulidade de todos os atos anteriores, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao administrado.

A redesignação da mesma comissão processante, após anulação parcial do PAD, não viola os princípios da imparcialidade e legalidade, se não houver comprovação de comprometimento da isenção dos seus membros.

O controle judicial do PAD restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade.

A penalidade de demissão é proporcional quando demonstrada a reincidência da infração disciplinar e sua gravidade, nos termos da legislação aplicável.

O ressarcimento ao erário de valores percebidos indevidamente por servidor público é obrigatório, independentemente da natureza alimentar das verbas, quando configurado enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 189 e 225; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.197/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no MS nº 22.629/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 16.11.2021; STF, RMS 39327 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 10/03/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Gicele Batista Valente Pinheiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e procedente o pedido reconvencional deduzido pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, determinando a restituição de valores recebidos indevidamente pela recorrente no montante de R$ 56.240,65 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Historiando os fatos, Gicele Batista Valente Pinheiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ocupava dois cargos efetivos, sendo um vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA e outro à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FPE/HCGV. A autora alegou que, a partir de 01/06/2007, passou a exercer ambos os cargos na Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente – URE/MIA, por meio de cessão, com anuência da Administração Pública.

Entretanto, em agosto de 2009, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a suposta inobservância da carga horária diurna referente ao vínculo com a FPE/HCGV, em razão do não cumprimento do expediente das 06:30 às 12:30. O referido PAD culminou com a aplicação da pena de demissão e determinação do ressarcimento ao erário dos vencimentos percebidos no período de junho de 2007 a agosto de 2009.

A autora apontou a ocorrência de ilegalidades nos PAD, motivo pelo qual pugna pela declaração de nulidade deste.

Intimada a emendar a inicial, a autora requereu a inclusão da FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA no polo passivo da lide.

Citada, a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA contestou o feito, sustentando a sua ilegitimidade passiva e a legalidade do processo administrativo disciplinar e da penalidade aplicada. Na mesma peça, ofertou pedido reconvencional de devolução de valores ao erário. Ao final, pugnou pela procedência da contestação e da reconvenção.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID N° 22759710):

*"Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures. Condeno a reconvinda ao pagamento de R$ 56.240,65 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), referente aos salários indevidamente percebidos no período de agosto/2007 a setembro de 2009.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Decorridos os prazos legais e não havendo pedido de cumprimento de sentença, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Inconformada com a sentença, Gicele Batista Valente Pinheiro interpôs recurso de apelação (ID 22759721).

Em suas razões recursais, a recorrente elenca diversos argumentos para justificar a necessidade de reforma da sentença.

Primeiramente, sustenta a nulidade do PAD em razão da não retirada dos documentos que compunham o procedimento anteriormente anulado. Segundo a apelante, o PAD foi anulado por duas vezes ao longo de sua tramitação, mas, na segunda anulação, os documentos anteriormente produzidos não foram desentranhados, o que comprometeu a imparcialidade da nova instrução. Para embasar tal alegação, invoca o princípio do devido processo legal e cita precedentes jurisprudenciais que sustentam que a anulação de um procedimento administrativo acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo as provas nele produzidas.

Além disso, aponta outro vício: a não constituição de uma nova comissão processante após a anulação do PAD. Sustenta que o art. 225 da Lei Estadual nº 5.810/94 determina que, quando houver a identificação de vício insanável, deve ser instaurado um novo procedimento administrativo conduzido por comissão diversa da que atuou anteriormente. No entanto, no presente caso, a mesma comissão foi mantida para a condução do novo PAD, o que, segundo a recorrente, viola a legislação estadual e compromete a imparcialidade da apuração dos fatos.

Outro ponto central da argumentação da recorrente é a ausência de provas que comprovem a infração disciplinar. Defende que não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que descumpriu sua carga horária diurna, especialmente porque as fichas de frequência do vínculo questionado foram extraviadas pela própria administração pública.

Argumenta que o ônus da prova recai sobre a Administração, que, ao instaurar um PAD, deve demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da irregularidade investigada. Afirma, ainda, que as únicas provas constantes dos autos são depoimentos testemunhais genéricos, que não são suficientes para embasar uma penalidade tão severa como a de demissão.

Ainda que não seja reconhecida a nulidade do PAD, a recorrente sustenta que a sanção aplicada foi desproporcional. Argumenta que, de acordo com o art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94, as infrações relacionadas à assiduidade e pontualidade devem ser punidas com advertência ou, no máximo, suspensão, e não com demissão. Afirma que a comissão processante aplicou penalidades excessivas, classificando sua conduta em incisos que preveem a demissão, sem qualquer fundamentação adequada.

Nesse contexto, requer a revisão da penalidade imposta, de modo que a sanção de demissão seja substituída por repreensão ou suspensão, conforme previsto na legislação aplicável.

Por fim, em relação ao pedido reconvencional, a recorrente sustenta que, caso seja reconhecida a nulidade do PAD ou a desproporcionalidade da penalidade aplicada, a condenação ao ressarcimento ao erário deve ser afastada.

Diante de todo o exposto, a recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a decisão administrativa, reconhecendo-se a nulidade do PAD por vício processual, em razão do não desentranhamento dos documentos anteriores e da manutenção da mesma comissão processante.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a ausência de provas da infração disciplinar, com a consequente anulação da penalidade aplicada.

Ainda, caso não sejam acolhidos esses pedidos, pugna pela revisão da penalidade, substituindo-se a demissão por repreensão ou suspensão.

Por fim, requer a reforma da sentença no tocante ao pedido reconvencional, afastando-se a obrigação de ressarcimento ao erário.

Em contrarrazões, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna defende a manutenção da sentença, sustentando que a recorrente não cumpria integralmente sua carga horária, o que foi devidamente comprovado no PAD. Argumenta que a anulação parcial do PAD se deu por questões formais e que a nomeação dos mesmos membros da comissão processante não implicava nulidade do procedimento. Além disso, destaca que a recorrente não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da manutenção dos documentos anteriormente produzidos no PAD, afastando a tese de nulidade.

Defenda, ainda, a proporcionalidade da penalidade aplicada e a necessidade do ressarcimento ao erário, considerando que a recorrente recebeu remuneração indevida por período superior a dois anos.

O Ministério Público, ao analisar os autos, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, destacando a inexistência de vícios no PAD e a adequação da penalidade aplicada, com fundamento na legislação estadual e em jurisprudência pátria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido reconvencional, determinando a restituição de valores recebidos indevidamente pela recorrente no montante de R$ 56.240,65 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso, a recorrente alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) deveria ser declarado nulo pelos seguintes motivos: (i) a não retirada dos documentos produzidos nos procedimentos anteriores anulados; (ii) a manutenção da mesma comissão processante na condução do novo PAD; (iii) ausência de prova de ato infracional.

Além disso, aponta a penalidade desproporcional aplicada ao caso.

Sustenta que as irregularidades apontadas comprometeram a imparcialidade da apuração e afrontaram os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

- Da não retirada dos documentos e da manutenção da mesma comissão processante na condução do novo PAD.

Primeiramente, no que tange à não retirada dos documentos do PAD anteriormente anulado, impõe-se destacar que a anulação de um processo administrativo não implica, por si só, na nulidade absoluta de todos os atos anteriores, especialmente daqueles que não tenham sido diretamente atingidos pelo vício que motivou a invalidação.

No que tange a este tema, impõe-se destacar o seguinte excerto do Relatório Final da Comissão do PAD (ID nº 22759670 – Pág. 18):

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou entendimento no sentido de que a anulação de um processo administrativo não acarreta, de forma automática, a invalidação dos atos que o antecederam. Prevalece o princípio segundo o qual a retroatividade da nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo ao administrado, sendo este um requisito indispensável para a sua eficácia. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. NULIDADES NO TRAMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE RESTRITA A LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. Ademais, não há nulidade a ser declarada em face da ausência prejuízos a quem alega; ainda mais quando Conforme jurisprudência do STJ, no âmbito do processo administrativo só é possível o reconhecimento de nulidade quando demonstrada a efetiva demonstração de prejuízo à defesa à luz do princípio pas de nullite sans grief.

6. O recurso ordinário não evidenciou a ocorrência de cerceamento de defesa ou de nulidades no processo administrativo. Com efeito, os documentos juntados no mandado de segurança indicam que o recorrente teve oportunidade de se defender e de influir na formação do convencimento das autoridades administrativas.

7. A Administração Pública pode denegar o pedido de formulação de provas no âmbito dos processos administrativos (o que também incluí os de natureza disciplinar) quando destituído de fundamento ou desnecessário.

8. Por fim, tal como destacado inclusive pelo parecer do Ministério Público Federal, o exame da legalidade do processo administrativo cabe ao Poder Judiciário, porém não lhe é devido interferir no próprio juízo de mérito formado pelos outros Poderes.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 64.197/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E BIS IN IDEM NÃO VERIFICADOS. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DISCIPLINAR QUE ATUOU EM OUTRO PAD ENVOLVENDO O MESMO INDICIADO. FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO DISCIPLINAR. PRESERVAÇÃO DOS ATOS NÃO AFETADOS. POSSIBILIDADE. EVENTUAIS VÍCIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARATERIZAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 132 DA LEI N. 8.112/1990. DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA ESCOLHA DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

(...)

VI - A anulação parcial do PAD não implica na renovação de todos os atos posteriores, mas apenas daqueles alcançados pelo vício.

VII - É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

VIII - É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1ª S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.04.2016).

IX - A teor da Súmula n. 650 desta Corte, "[a] autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990".

(...)

(AgInt no MS n. 22.629/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADOS – GUARDA CIVIL METROPOLITANO – SUSPENSÃO DE DE USO DE ARMA DE FOGO E PORTE FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI COMO APTA À MEDIDA – DANOS MORAIS – VERIFICADOS – VALOR ADEQUADO – RECURSOS IMPROVIDOS. Não há óbice ao aproveitamento da prova documental produzida no processo administrativo declarado nulo eis que não se verifica que tal prova tenha sido obtida mediante infringência ao ordenamento jurídico. Verifica-se que o processo se desenvolveu em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que, ainda que aproveitadas as provas produzidas em processo declarado nulo, o autor teve acesso às provas e oportunidade de rebatê-las. (...)

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802635-39.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 06/09/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

No caso concreto, a recorrente não demonstrou de que forma a eventual permanência dos documentos teria comprometido a imparcialidade da nova instrução, limitando-se a alegar genericamente a violação ao devido processo legal.

Ressalte-se que, para a configuração de nulidade em matéria processual, não basta a mera alegação de vício formal, é necessário que a parte comprove a existência de efetivo prejuízo à sua defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

A seguir, transcrevo as alegações genéricas apresentadas no recurso de apelação, pertinentes a este ponto:

“A primeira tese de nulidade do PAD se refere ao fato de que após a sua segunda anulação, não houve o desentranhamento da documentação produzida pela comissão até aquele momento. Isso porque, importante lembrar, o PAD objeto desta lide foi anulado por 2 (duas) vezes, na primeira vez houve o desentranhamento dos documentos produzidos até aquele momento. Contudo, na segunda anulação esse desentranhamento não aconteceu, sem qualquer explicação do porquê.

Ora, a partir do momento em que o PAD é anulado, entende-se que tudo o que foi produzido no bojo do PAD, até aquele momento, deve seguir o mesmo destino do PAD, ou seja, se o PAD era nulo, as provas contidas nele também. Nessa linha, fica claro que a própria presença dos documentos produzidos no curso do PAD anulado macula o novo PAD, trazendo de forma presumida um prejuízo à esta Recorrente.

Por conta disso, requer-se que PAD objeto desta lide seja anulado, em função do vício aqui apontado.”

Ademais, apresenta jurisprudência oriunda do Tribunal de Justiça da Bahia que não guarda qualquer correspondência com a tese sustentada, revelando-se, portanto, impertinente ao caso em análise.

No que se refere à manutenção da mesma comissão processante na condução do novo Processo Administrativo Disciplinar (PAD), inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

Conforme se verifica, após a anulação parcial do PAD por meio da Portaria nº 1.605, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 32.553, em 02/01/2014, a mesma comissão foi redesignada pela Portaria nº 62, publicada no DOE nº 32.570, em 24/01/2014, para dar continuidade ao procedimento. A recorrente sustenta que tal medida violaria o artigo 225 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Contudo, a substituição da comissão processante somente se faz necessária quando há fundado receio de parcialidade ou comprometimento de sua independência, circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto. Ademais, a manutenção da mesma comissão, após a anulação parcial do PAD, deve ser analisada à luz dos princípios da imparcialidade e da necessidade de demonstração de prejuízo, o que não restou comprovado nos autos.

A parte limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem efetivo comprometimento da lisura do procedimento
, vejamos:

“
A segunda nulidade que precisa ser apontada se refere ao art. 225 da Lei 5.810/94 do Estado do Pará estabelece claramente que na hipótese de identificação de vício insanável, o procedimento será declarado nulo parcial ou integralmente e uma nova comissão será constituída.

Contudo, percebe-se que após o PAD ser parcialmente anulado através da portaria nº. 1.605, publicada no DOE nº. 32553 de 02/01/2014 a exata mesma comissão foi redesignada pela portaria nº. 62, publicada no DOE nº. 32570 de 24/01/2014 para continuar a atuar no procedimento, ferindo assim a lei estadual.

Na verdade, Colenda Turma, como exposto nos fatos desta exordial, o PAD em tela sofreu duas decretações de nulidade, contudo a comissão processante sempre foi a mesma, nunca sendo substituída como o art. 225 da Lei 5.810/94 do Estado do Pará determina. Dessa forma, patente o claro desrespeito ao artigo legal, o que necessariamente demonstra que tudo o que foi feito após a declaração de nulidade parcial do PAD não teve qualquer validade. Por conta disso, requer-se que PAD objeto desta lide seja anulado, em função do vício aqui apontado.”

Assim, a continuidade da comissão processante não compromete, por si só, a validade do PAD, desde que sua imparcialidade seja preservada e inexista prejuízo ao administrado.

No presente caso, a recorrente não demonstrou qualquer fato concreto que evidenciasse a parcialidade dos membros da comissão, restringindo-se a alegar que sua permanência configuraria, por si só, afronta aos princípios da imparcialidade e da legalidade. Entretanto, para que se reconheça a suspeição ou impedimento dos integrantes da comissão disciplinar, é imprescindível a comprovação de circunstâncias objetivas que indiquem quebra de isenção na condução do feito, o que não ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que, conforme consta no ID nº 22759666 - Pág. 12, no despacho anulatório do PAD, o Exmo. Sr. Governador determinou a restituição dos autos à Secretaria de Saúde Pública para adoção das providências cabíveis, seja com a designação de nova comissão, seja com a redesignação dos membros da comissão anterior, visando à continuidade do PAD.

Nos atos subsequentes, restou evidente que a comissão estava sendo expressamente redesignada, conforme se observa nos documentos ID nº 22759667 - Pág. 5 e ID nº 22759667 - Pág. 11. Ademais, a tese de necessidade de nova comissão foi suscitada na Defesa Escrita (ID nº 22759668 - Pág. 3) e devidamente analisada e afastada pelo Relatório Final da Comissão Processante do PAD, conforme ID nº 22759670 - Pág. 18. Vejamos:

Além disso, destaca-se que a nulidade do PAD anterior decorreu exclusivamente de vício formal atinente à capitulação legal das penalidades, não havendo qualquer questionamento quanto à imparcialidade dos membros da comissão.

A seguir, colaciona-se jurisprudência pertinente ao tema:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. INASSIDUIDADE HABITUAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a demissão de servidor público em razão de inassiduidade habitual. 2. A decisão recorrida está alinhada com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. 3. Cabimento do rito sumário. Composição da comissão julgadora por dois servidores estáveis, nos termos dos arts. 133, I e 140 da Lei nº 8.112/1990. 4. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. Precedentes. 5. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. O indeferimento do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa. Ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa. 6. Para divergir das conclusões assentadas, seria necessária a produção de novas provas, o que é incompatível com o rito sumário do mandado de segurança. 7. Agravo regimental não provido.

(RMS 39327 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

Assim, não há que se falar em nulidade do PAD, sendo legítimos os atos praticados no bojo do procedimento disciplinar que culminaram na demissão da recorrente.

-Da ausência de prova da infração disciplinar e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

A recorrente sustenta, ainda, a inexistência de provas concretas acerca da infração disciplinar que ensejou a aplicação da pena de demissão. Alega que as fichas de frequência relativas ao período questionado foram extraviadas pela Administração Pública, impossibilitando a comprovação efetiva do descumprimento da jornada de trabalho. Além disso, insurge-se contra a penalidade aplicada, argumentando que seria desproporcional à conduta imputada.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

É cediço que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constitui o instrumento legítimo utilizado pela Administração Pública para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades diretamente relacionadas às atribuições do cargo que ocupam.

A validade da penalidade imposta a servidor público pressupõe a instauração de prévio processo administrativo disciplinar, no qual sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a devida utilização dos meios e recursos cabíveis (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988).

No que tange ao controle jurisdicional dos atos administrativos, é imperioso destacar que ele se encontra adstrito a limites bem delineados, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, na análise da conveniência e oportunidade que fundamentaram a edição do ato. A atuação jurisdicional restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, examinando se os requisitos formais e materiais foram devidamente observados.

Desse modo, a apreciação judicial cinge-se ao exame extrínseco do ato administrativo, garantindo sua conformidade com os ditames legais e os princípios que regem a Administração Pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Apenas em hipóteses excepcionais, como nos casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta a preceitos constitucionais, justificar-se-ia a intervenção judicial sobre o mérito administrativo.

No caso concreto, o conjunto probatório coligido no PAD demonstra, de maneira suficiente e coerente, que a recorrente descumpriu reiteradamente sua carga horária junto à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no período de junho de 2007 a agosto de 2009. A materialidade da infração restou evidenciada não apenas por depoimentos testemunhais, mas também por outros elementos documentais que corroboram a irregularidade apurada.

Além disso, a apelante não logrou demonstrar qualquer vício no trâmite do PAD, que observou rigorosamente os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. O procedimento transcorreu dentro dos parâmetros normativos aplicáveis, assegurando-lhe plena oportunidade de apresentar suas razões, produzir provas e impugnar os atos administrativos pertinentes. Todas as teses suscitadas foram devidamente analisadas e refutadas no decorrer do processo (ID nº 22759670 - Pág. 14), não se vislumbrando qualquer afronta a direitos ou nulidade apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Outrossim, compete à Administração Pública o poder-dever de fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho por seus servidores e, quando constatadas irregularidades, adotar as medidas necessárias à apuração e eventual responsabilização.

Nos termos do artigo 189 da Lei Estadual nº 5.810/94, as infrações disciplinares ensejam a aplicação de penalidades que variam desde advertência até demissão, cabendo à Administração a análise da gravidade da conduta e a imposição da sanção adequada, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrente reiteradamente descumpriu sua carga horária ao longo de mais de dois anos, comprometendo a eficiência do serviço público e caracterizando falta grave. Assim, a pena de demissão não se revela desarrazoada, tendo sido aplicada dentro da margem de discricionariedade conferida à Administração Pública.

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

- Do Ressarcimento Ao Erário

No que tange à determinação de restituição ao erário dos valores indevidamente percebidos pela recorrente, impõe-se destacar que o ressarcimento decorre do princípio da indisponibilidade do patrimônio público, não se tratando de mera penalidade, mas de uma obrigação legalmente imposta ao agente que auferiu vantagem indevida.

Sobre o tema, a jurisprudência tem mitigado a regra da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar quando se verifica a existência de enriquecimento sem causa, especialmente em casos de pagamentos indevidos pelo Poder Público.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na determinação de restituição dos valores percebidos indevidamente, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento ao erário.

V – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025